Tribunal: TJDFT
Processo: 0004967-78.2007.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0004967-78.2007.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: AMILTON MOREIRA PAIVA, DENISE QUEIROZ DOS SANTOS DA SILVA, FRANCISCO DAS CHAGAS GOMES DE CASTRO, JOSENIL DINIZ DE MELO, MARIA APARECIDA DE MIRANDA, VALKIRIA RIBEIRO FREYRE COSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios